Tribunal: TJBA
Processo: 8029013-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029013-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: FRANCISCO DE PINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO POR PARTICULAR. PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). TEMA 1234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença que autorizou a expedição de alvará judicial para aquisição, pelo particular, do medicamento Xarelto (Rivaroxabana) 15mg, sem observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), em razão de atraso no cumprimento da obrigação pelo ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à extensão da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF e à aplicabilidade imediata de suas teses de mérito; (ii) estabelecer se é obrigatória a observância do PMVG em aquisições de medicamentos realizadas por particular, mediante alvará judicial, no curso do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a aplicação do Tema 1234 do STF, consignando que a limitação ao PMVG incide sobre aquisições realizadas pela Administração Pública ou em hipóteses de ressarcimento interfederativo, não alcançando compras efetuadas diretamente por particulares no mercado varejista. A decisão embargada reconhece que a ação originária foi ajuizada antes do marco temporal definido na modulação de efeitos do Tema 1234, cuja aplicabilidade foi restrita às ações propostas a partir de 19/09/2024. A controvérsia situa-se em fase de cumprimento de sentença, com obrigação já consolidada, discutindo-se apenas o modo de efetivação do título diante da inércia estatal, o que afasta a rediscussão do mérito da condenação. A expedição de alvará judicial em favor de particular configura técnica executiva excepcional, adotada diante de atraso relevante no cumprimento da obrigação e urgência clínica, sem se confundir com compra governamental. O PMVG, como teto regulatório estabelecido pela CMED, destina-se a vincular fabricantes e distribuidores em vendas destinadas a entes públicos, não se configurando como parâmetro obrigatório para aquisições privadas. A interpretação extensiva pretendida pelo embargante implicaria modificação do título judicial transitado em julgado e restrição indevida do direito já reconhecido, em afronta aos limites objetivos da coisa julgada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à alteração das premissas jurídicas adotadas no acórdão, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A limitação ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) aplica-se às aquisições de medicamentos realizadas pela Administração Pública ou em hipóteses de ressarcimento interfederativo, não alcançando compras efetuadas diretamente por particulares no mercado varejista. A expedição de alvará judicial para aquisição de medicamento por particular, em razão de atraso no cumprimento da obrigação estatal, configura técnica executiva excepcional e não se equipara a compra governamental. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento firmado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 937; RITJBA, art. 187, § 1º; Resolução CMED nº 3/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da Repercussão Geral; STF, RE nº 1.366.243/SC (acordo interfederativo homologado). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01